Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu/alimentante contra decisão que fixou alimentos provisórios, em favor do autor/alimentado (filho de 1 ano de idade), de 15% dos rendimentos brutos do réu (genitor).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados provisoriamente, de 15% dos rendimentos brutos do réu para 80% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos provisórios segue o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, levando em conta as necessidades presumidas do filho menor e a capacidade financeira do alimentante.
4. Devem ser mantidos os alimentos fixados em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, por serem razoáveis para contemplar as necessidades presumidas do filho menor (1 ano de idade).
5. O fato de o alimentante possuir outro filho deve ser apreciado em conjunto com outros elementos para justificar a minoração da pensão, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a desproporcionalidade dos alimentos fixados, não tendo demonstrado que o percentual previsto compromete sua subsistência ou supere sua capacidade contributiva.
7. A análise aprofundada das condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentado será realizada oportunamente pelo Juízo a quo, após a instauração do contraditório.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforçam que a constituição de nova família ou a existência de outro filho não implica, automaticamente, revisão dos alimentos estabelecidos, devendo ser comprovada a alteração negativa na capacidade financeira do alimentante.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.03.2015.
TJDFT, Acórdão 1762442, 0700273-49.2022.8.07.0016, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1766054, 07109740820228070004, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28.9.2023.